Tribunal: TJSP
Processo: 2061098-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.